Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ATO DO ORDENADOR DE DESPESAS IMPUGNADO QUE EXIGIA APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DO SERVIÇO PRESTADO. SERVIÇO DE QUARTERIZAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO ENTRE O PRESTADOR DE SERVIÇO (FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) E O ÓRGÃO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA CÂMARA LEGISLATIVA. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE O SERVIÇO PRESTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE EMISSÃO DE FATURA AO INVÉS DE NOTA FISCAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legal a exigência de emissão de nota fiscal de prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de combustíveis e de manutenção de veículos conforme firmado em contrato administrativo.

1.1. No caso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal firmou dois contratos administrativos com a impetrante, o primeiro de gerenciamento de fornecimento de combustíveis e o segundo de gerenciamento de manutenção de veículos, ao passo que uma das obrigações da contrata é a apresentação das notas fiscais referentes ao serviço prestado.

2. O valor integral do serviço prestado de gerenciamento deve constar na nota fiscal para a devida incidência do tributo do imposto sobre serviço de qualquer natureza nos termos da Lei Complementar 116/2003 (ISSQN).

2.1. Não se confundem o valor do serviço de gerenciamento prestado com o valor do produto ou do serviço intermediado pelo gerenciador.

3. Não há direito líquido e certo de emissão de fatura do serviço prestado, ao invés da emissão de nota fiscal, estando esse posicionamento em desacordo com o contrato administrativo firmado entre a Administração Pública e a impetrante do mandado de segurança. Segurança denegada.

4. Recurso conhecido e não provido.